Tribunal: STF
Processo: ARE 1394810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA SEXUAL (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 226, II, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.



    PRELIMINAR. NUL IDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIV AS VENTILADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. DECRETO CONDENATÓRIO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA À CONDENAÇÃO DO APELANTE. EIVA NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA EMBASAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR A QUO. EXEGESE DO ART. 155 DO CFR CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FULCRADA NOS ELEMENTOSPROBATÓRIO CARREADOS AO FEITO. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DO CADERNO PROBATÓRIO. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA ROBORADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS REALIZADOS NO FEITO. LESÕES CORPORAIS CONFIRMADAS PELO LAUDO PERICIAL PRESENTE NO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. REQUERIMENTO NEGADO.



    DOSIMETRIA. I. PRIMEIRA-FASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA ESTABELECIDA EM REFERIDO PATAMAR PELO JULGADOR SINGULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. II. SEGUNDA-FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE ESTABELECIDA NO ART. 61, I, DO CR IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES ACOSTADA AO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE. PEDIDO NEGADO. III. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTOESTABELECIDA NO ART. 226, II, DO CP. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UMA RELAÇÃO DURADOURA ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA, TRATANDO-SE DE MERO ENCONTRO CASUAL. TESE NÃO COMPROVADA. RELACIONAMENTO AMOROSO MANTIDO PELAS PARTES SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NO PROCESSO.



    MAJORANTE MANTIDA. REQUERIMENTO NAO ACOLHIDO.



    PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INVOCADOS ANALISADOS JUNTAMENTE COM AS TESES SUSCITADAS NO APELO. ACESSO ÀS VIAS EXTRAORDINÁRIAS POSSIBILITADO.



    PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De acordo com o caderno probatório carreado ao feito, observa-se que amaterialidade delitiva encontra-se efetivamente comprovada por força dos documentos carreados ao feito, consistentes no boletim de ocorrência (Evento 1 - ns. 2-3) e no laudo pericial (Evento 14 - n. 5), além dos depoimentos prestados tanto na delegacia quanto emjuízo, os quais também fazem prova da autoria delitiva imputada a J.B. da S..



    (...)



    In casu, os atos imputados ao acusado consistem na prática de conjunção carnal contra a vítima S.M., em que o agente, com o fito de satisfazer sua concupiscência,obrigou-a a manter relações sexuais contra a sua vontade, oportunidade em que também lhe agrediu fisicamente e realizou ameaças contra a vida da própria vítima e de sua filha,caso ela não reatasse o relacionamento amoroso que mantinham.



    É imperioso registrar, que em crimes dessa natureza, via de regra realizados às escondidas, longe dos olhos de terceiros, em que a vítima normalmente é subjugada por seu algoz de modo contundente, muitas vezes por meio de ameaças contra si e contra pessoas a quem possui forte ligação emocional, as provas restringem-se às palavras da vítima.



    No presente caso, entretanto, constata-se que as palavras da vítima,prestadas de modo firme e coerente nos autos, são roboradas pelo laudo pericial e pelo teor dos depoimentos prestados pela filha S.H.P., menor, com dezessete anos de idade, e da testemunha Josiana Júlio.



    Nesse cenário fático-probatório, consoante os depoimentos e análises técnicas descritos, conclui-se de forma bastante evidente, que todos os depoimentos realizados no feito foram prestados no mesmo sentido, permitindo-se concluir que J.B. da S., efetivamente, cometeu os atos que lhes foram imputados. Sobretudo porque a tese defensiva é frágil e inconsistente, pois encontra-se pautada, exclusivamente, no relato do apelante, cujo teor consiste na reconstituição dos fatos através de uma versão completamente distante da conclusão que se chega por meio do caderno probatório carreado ao feito. 



    Destarte, ante a existência de arcabouço probatório hígido e suficiente para fazer prova da veracidade da materialidade e da autoria delitiva imputada ao apelante,nega-se o pedido absolutório.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente